Tribunal: TJES
Processo: 5040262-64.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2025-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040262-64.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIZETE EUZEBIO ALVES
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO. IRREPETIBILIDADE DE VALORES ALIMENTARES RECEBIDOS DE BOA-FÉ. PRECEDENTES DO STJ.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
5040262-64.2022.8.08.0024

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO. IRREPETIBILIDADE DE VALORES ALIMENTARES RECEBIDOS DE BOA-FÉ. PRECEDENTES DO STJ.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos por ELIZETE EUZEBIO ALVES contra acórdão da 5ª Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido inicial de declaração de irrepetibilidade de valores previdenciários pagos a maior.

A embargante sustenta vício de omissão quanto ao não enfrentamento da natureza alimentar das verbas percebidas e da boa-fé objetiva no recebimento dos valores, bem como contradição no dispositivo do acórdão embargado.

O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo promoveu descontos em folha de pagamento da aposentada, alegando pagamento indevido decorrente de erro administrativo no cálculo dos proventos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se (i) o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar especificamente a natureza alimentar das verbas e a boa-fé objetiva da servidora; (ii) se há contradição no dispositivo da decisão; e (iii) se, considerando a jurisprudência consolidada do STJ, é possível a reposição estatutária de valores previdenciários percebidos de boa-fé por servidor aposentado em decorrência de erro operacional da Administração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminarmente, reconheço a tempestividade dos embargos declaratórios, protocolados em 11/04/2025, dentro do prazo quinquenal previsto no art. 1.023 do CPC, considerando que a intimação do acórdão ocorreu em 07/04/2025.

Quanto ao vício de contradição apontado, verifica-se efetivamente inconsistência no dispositivo do acórdão embargado. Ao negar provimento ao recurso inominado que buscava reformar sentença de improcedência, o julgado deveria ter mantido a sentença, e não determinado sua reforma para julgar improcedente o pedido inicial, o que configuraria, em verdade, provimento ao recurso.

No mérito, a questão central transcende o mero erro material no dispositivo e adentra na análise substantiva da possibilidade de reposição estatutária quando presente erro operacional da Administração e boa-fé objetiva do servidor beneficiário.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1009 (REsp nº 1.769.306/AL), estabeleceu tese segundo a qual "os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva".

Contudo, a aplicação desta tese deve ser contextualizada com o Tema 531 do STJ (REsp nº 1.244.182/PB), que reconhece a irrepetibilidade de valores quando o pagamento indevido decorre de interpretação errônea de lei pela Administração, criando falsa expectativa de legalidade e definitividade dos valores percebidos.

O entendimento jurisprudencial consolidado no STJ reconhece a irrepetibilidade de verbas alimentares recebidas de boa-fé, conforme decidido no AgInt nos EDcl no REsp nº 2.074.066/SC: "o não cabimento de restituição de valores de índole alimentar, recebidos de boa-fé (...) Essa expectativa legítima de titularidade do direito (...) é suficiente para caracterizar a boa-fé exigida de quem recebe a verba de natureza alimentar (...) porque, no mínimo, confia - e, de fato, deve confiar - no acerto do (...) julgamento. E essa confiança (...) é o que caracteriza a boa-fé objetiva".

Este entendimento encontra respaldo específico na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que em caso idêntico envolvendo o mesmo Instituto demandado, decidiu na Apelação Cível nº 0002452-48.2019.8.08.0024: "O caso não comporta mero erro de cálculo, mas efetiva interpretação equivocada da Lei no caso concreto. Portanto, presume-se a boa-fé (...) Ainda que o caso fosse de erro de cálculo, caberia (...) comprovar que a (...) [servidora] tinha condições de identificar o erro (...) ônus do qual o (...) [Instituto] não se desincumbiu".

No caso concreto, os elementos probatórios revelam situação que se aproxima mais da hipótese do Tema 531 do que do Tema 1009. A servidora aposentou-se sem prévia fixação definitiva dos proventos, recebendo valores calculados unilateralmente pela Administração, que posteriormente, após período considerável, procedeu à "revisão" retroativa alegando erro de cálculo.

A mora administrativa na fixação inicial dos proventos, aliada à ausência de transparência quanto aos critérios de cálculo, configura situação que extrapola o mero erro operacional, caracterizando deficiência sistêmica do procedimento administrativo que gera legítima expectativa de correção dos valores pagos.

A natureza alimentar das verbas previdenciárias, destinadas ao sustento da aposentada e sua família, constitui elemento qualificador da boa-fé objetiva, especialmente quando o beneficiário não dispõe de elementos técnicos para aferir a correção dos cálculos previdenciários complexos.

Ademais, conforme consolidado na jurisprudência do STJ e do TJ-ES, em se tratando de verbas de natureza alimentar percebidas por período prolongado em decorrência de ato da própria Administração, a exigência de devolução configura violação aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, pilares do Estado de Direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração por preencherem os pressupostos de admissibilidade e DOU-LHES PROVIMENTO com efeitos modificativos, nos termos do art. 1.022, parágrafo único, do CPC.

Em consequência, REFORMO o acórdão embargado para DAR PROVIMENTO ao recurso inominado e, por conseguinte, reformar a sentença de primeiro grau, julgando PROCEDENTE o pedido inicial para declarar a irrepetibilidade dos valores previdenciários percebidos pela autora.

Tese de julgamento: "Tratando-se de verbas previdenciárias de natureza alimentar percebidas de boa-fé por servidor aposentado, em decorrência de mora administrativa na fixação inicial dos proventos e ausência de transparência procedimental, aplicam-se os princípios da segurança jurídica e proteção da confiança legítima para vedar a reposição estatutária, independentemente da classificação do erro como operacional ou interpretativo."

Condeno o Instituto recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; Lei nº 8.112/1990, art. 46; CPC/2015, arts. 489, §1º, IV e VI, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.769.306/AL (Tema 1009); STJ, REsp nº 1.244.182/PB (Tema 531); STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 2.074.066/SC; TJ-ES, Apelação Cível nº 0002452-48.2019.8.08.0024.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

JUIZ DE DIREITO - RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)